Tribunal: TRF3
Processo: 5006232-10.2026.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
234/261)

5006232-10.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 5006232-10.2026.4.03.0000

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

IMPETRANTE E PACIENTE: RODOLFO VACCHI SOARES

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 4a VARA FEDERAL CRIMINAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESACATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em causa própria visando ao trancamento de ação penal na qual o impetrante/paciente foi denunciado pela prática, em tese, por quatro vezes, do crime de desacato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção de punibilidade ou da ausência de indícios de materialidade ou de autoria.

4. No caso, não ocorre excepcionalidade a justificar o prematuro trancamento da ação penal. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois expõe os fatos, com todas as suas circunstâncias, qualificando o imputado e classificando o crime, de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Há justa causa para a ação penal, pois existe prova de materialidade e há indícios suficientes de autoria.

5. Os fatos narrados na denúncia demandam análise do conjunto probatório a ser formado na instrução processual, sendo prematuro obstar-se o exame da causa pelo juízo natural do feito, que é o juízo impetrado, já estando designada audiência de instrução.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL 307 No 5006232-10.2026.4.03.0000

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

IMPETRANTE E PACIENTE: RODOLFO VACCHI SOARES

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 4a VARA FEDERAL CRIMINAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho por RODOLFO VACCHI SOARES (paciente), por meio do qual pretende o trancamento da Ação Penal no 5006374-03.2023.4.03.6181, que tramita pela 4a Vara Federal Criminal de São Paulo (SP), na qual foi denunciado pela prática, em tese, por quatro vezes, do crime de desacato (CP, art. 331).

O impetrante/paciente alega, em síntese, que foi denunciado por ter "proferido ofensas de forma presencial contra agentes públicos na cidade de São José dos Campos, no dia 18 de maio de 2023" (ID 359350102, pp. 3/6). Na resposta à acusação, sua defesa técnica apresentou "documento que comprova reserva e confirmação de estadia do Paciente no município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, na mesma data indicada na denúncia" (idem).

Alega, por isso, que a denúncia encontra-se alicerçada em premissa fática incompatível com a realidade, já que a prova documental apresentada demonstra que, no dia dos fatos que lhe são imputados, encontrava-se em unidade da federação diversa da indicada pela acusação. Aduz que essa prova documental não é nova, constando de processo anterior, em tramitação perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que reforça a autenticidade e a contemporaneidade da prova. Argumenta (ibidem; destaques no original):

Diante desse cenário, manter a ação penal para produção de prova testemunhal sobre fato já desmentido por prova documental geográfica configura constrangimento ilegal.

Submeter o Paciente a instrução probatória para apurar fato já demonstrado como materialmente impossível pela prova documental constitui constrangimento ilegal evidente.

Argumenta, ainda, que, segundo consta do Ofício no 167/2025, expedido pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, ele vem sendo alvo de retaliação institucional em razão das denúncias que formulou quanto a irregularidades no sistema financeiro e, dentro desse contexto, a "natureza retaliatória desta persecução foi formalmente denunciada pelo Paciente às autoridades policiais e ao Ministério Público de Piracicaba em 19/02/2026", de modo que é preciso rigor na análise da justa causa da ação penal de origem.

O habeas corpus foi impetrado no dia 10.3.2026 e, no dia 11.3.2026, foram juntados aos autos documentos enviados pelo impetrante à Ouvidoria deste Tribunal (ID 359625022 e anexos). Em 12.3.2026, foram juntados aos autos documentos enviados pelo impetrante/paciente por e-mail dirigido ao Gabinete do Relator (ID 359807256 e anexos).

Em vista da deficiente instrução do habeas corpus, que foi impetrado de próprio punho pelo impetrante/paciente, foi determinada a intimação da Defensoria Pública da União (DPU) para, se fosse o caso, apresentar manifestação técnica em favor do impetrante, instruindo adequadamente o pedido. Considerando-se o teor privado do termo médico juntado aos autos (idem, p. 7), foi determinado que esse documento fosse gravado de sigilo (ID 359512624).

Na sequência (13.3.2026), foram juntados aos autos outros documentos enviados pelo impetrante/paciente, por e-mail, ao Gabinete (ID 360135372 e anexos).

No dia 23.3.2026, a DPU informou que o impetrante/paciente pediu assistência da Instituição na ação penal originária, o que, no entanto, foi indeferido pelo juízo impetrado em razão da sua renda familiar, tendo ele constituído defensor. Por isso, alegou impossibilidade de sua atuação neste habeas corpus por ausência dos requisitos para a prestação de assistência jurídica gratuita ao impetrante/paciente, manifestando-se pela intimação dele para que regularizasse sua representação processual ou, alternativamente, pela nomeação de defensor dativo (ID 361921816).

Na mesma data (23.3.2026), foram juntados aos autos mais documentos enviados pelo impetrante/paciente, via e-mail, ao Gabinete (ID 361990629 e anexos) e, no mesmo dia (23.3.2026), em razão da manifestação da DPU, foi determinada a intimação dos advogados que atuam na defesa do impetrante/paciente na ação penal originária para que informassem se assumiriam sua representação neste habeas corpus (ID361949106).

Ainda nesse dia (23.3.2026), foram juntados aos autos mais documentos enviados pelo impetrante/paciente, via e-mail, ao Gabinete (ID 362016912 e anexos), assim como no dia 24.3.2026 (ID 362210345 e anexos).

No dia 27.3.2026, os defensores constituídos do impetrante/paciente na ação penal originária informaram que não atuarão em seu favor neste habeas corpus, o qual o fará em causa própria (ID 362819819).

Em 30.3.2026, foram juntados aos autos outros documentos enviados pelo impetrante/paciente, via e-mail, à Ouvidoria deste Tribunal (ID 363339917 e anexos).

O pedido de concessão liminar da ordem foi indeferido (ID 363538395) e o impetrante/paciente foi notificado de que suas manifestações deveriam ocorrer apenas nos autos, e não por e-mail dirigido ao Gabinete, não sendo mais possível juntada de documentos, dada a natureza do habeas corpus. Foi reiterado que eventual dificuldade no acesso e peticionamento direto deveria ser solucionada junto à área técnica do sistema PJe deste Tribunal, no link https://web.trf3.jus.br/sistemasweb/AtendimentoPJe.

Na mesma decisão, o impetrante/paciente foi advertido de que, em suas manifestações, deveria observar as regras processuais, o procedimento e ater-se aos fatos, atuando com cortesia e urbanidade, sem expedientes que tumultuem o andamento regular do feito. Tendo em vista o inconformismo do impetrante/paciente com o sigilo atribuído ao documento ID 359350102 (ID 363339918) e como a medida havia sido adotada em seu próprio interesse, foi determinado o levantamento do sigilo.

Essas medidas, no entanto, não foram suficientes e o impetrante/paciente continuou a tumultuar o andamento do feito, os trabalhos do Gabinete e da Secretaria Processante das Turmas Criminais (UNI-4).

Em razão disso, foi determinada a instauração de expediente administrativo (Processo SEI no 0012159-98.2026.4.03.8000), narrando os fatos ocorridos, e o seu encaminhamento ao Ministério Público Federal para que adote as providências que entender necessárias, tendo o expediente sido protocolizado naquele órgão no dia 17.4.2026.

Irresignado com o indeferimento da concessão liminar da ordem e com as limitações que lhe foram impostas nessa decisão, o impetrante/paciente impetrou habeas corpus em causa próprio no Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus no 1.089.999/SP), que foi indeferido liminarmente pelo e. Presidente daquela Corte, Ministro Herman Benjamin, em 17.4.2026.

O juízo impetrado prestou informações (ID 364949992) e o Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (ID 367631329).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

A impetração de habeas corpus não exige capacidade postulatória do impetrante e por isso foi admitida a atuação em causa própria do impetrante/paciente.

Contudo, por ser altamente recomendável a assistência de advogado, foi determinada a intimação da Defensoria Pública da União (DPU), que justificou a negativa de assistência, e, em seguida, dos advogadosque defendem o impetrante/paciente na ação penal originária, que, todavia, disseram que não o representariam neste habeas corpus.

Ademais, o próprio impetrante, afirmou:

Em complemento ao e-mail anteriormente encaminhado, informo que tive acesso à manifestação da Defensoria Pública da União nos autos do Habeas Corpus em referência.

Esclareço que, neste momento, não constituirei advogado, mantendo a atuação de próprio punho.

(ID 361990613; sem os destaques no original)

1. DA MANUTENÇÃO DO JUS POSTULANDI

O paciente reitera a opção pela atuação em causa própria no presente habeas corpus, prerrogativa assegurada pelo art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal.

O paciente encontra-se em pós-operatório recente, com limitações físicas relevantes.

Aguardar a intimação de advogados constituídos ou eventual nomeação de defensor dativo — medida que se revela desnecessária no presente caso — apenas contribuirá para o agravamento do constrangimento ilegal, especialmente diante da proximidade da audiência de instrução na origem.

A autodefesa, no presente contexto, constitui exercício legítimo de direito fundamental, voltado à preservação da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional.

(ID 362016916; sem os destaques no original)

1. RATIFICAÇÃO DE AUTODEFESA (JUS POSTULANDI)

Em atenção ao despacho de ID 361949106, informo que optei por manter minha atuação em causa própria no presente habeas corpus, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal.

Esclareço que, em razão de afastamento profissional superior a um ano e de recente cirurgia de manguito rotador, não disponho de recursos para a contratação de novos patronos neste momento.

Ressalto que a matéria foi previamente alinhada com meus advogados da ação originária, não havendo óbice quanto à atuação em autodefesa neste feito. Caso Vossa Excelência entenda necessário, poderá ser avaliada eventual nomeação de defensor dativo.

(ID 363339918; sem os destaques no original)

Assim, diante da manifestação expressa do impetrante/paciente no sentido de que não constituirá advogado para representá-lo, o feito foi processado, o seu pedido de liminar foi apreciado e o habeas corpus é agora trazido em mesa para conhecimento da Turma.

Conquanto já tenham sido adotadas medidas quanto ao comportamento inadequado do impetrante/paciente, é importante dizer que exatamente por conta disso é que era recomendável que se fizesse representar por profissional jurídico qualificado. Ao agir em causa própria, movido de forma emocionada, causou tumulto desnecessário que não serve a nada nem a ninguém.

Pois bem. Passo ao exame da pretensão posta à apreciação do colegiado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção de punibilidade ou da ausência de indícios de materialidade ou de autoria. Nesse sentido, a título exemplificativo:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade das buscas veicular, pessoal e domiciliar. Fundadas razões para a diligência. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Flagrante ilegalidade inexistente. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se houve fundadas razões para as buscas pessoal, veicular e domiciliar; e (ii) se há justa causa para o prosseguimento da ação penal. III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, esta Corte se pronunciou no sentido de que é lícita a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, no qual há um ininterrupto estado de flagrância. 4. Demonstrada a existência de fundadas razões para as buscas pessoal, veicular e domiciliar, não há falar em nulidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes. 5. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus somente é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido.

(HC 264.723 AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 09.12.2025, DJe-s/n DIVULG 07.01.2026 PUBLIC 08.01.2026)

No caso, não ocorre excepcionalidade a justificar o prematuro trancamento da Ação Penal no 5006374-03.2023.4.03.6181.

Com efeito, o impetrante/paciente foi denunciado pela prática, em tese, por quatro vezes, do crime de desacato (CP, art. 331), porque, segundo a denúncia (ID 360135377, pp. 248/260; sem os destaques no original):

Consta dos autos que, no dia 07/05/2023 através da manifestação à Sala de Atendimento do Cidadão do Ministério Público Federal de no 20230033036 (ID 295004113 - fls. 10/11) o denunciado injuriou ao Procurador da República, Dr. José Leão Júnior e a Delegada da Policia Federal, Dra. Tatiana Nunes Lima, acusando-os de prevaricação. Destaca-se:

"Caros Eu gostaria de saber o que falta mais para prender o Rafael Augusto da Silva ou ofertar denuncia contra ele pelo crimes no sistema financeiro. A CVM já se manisfestou no dia 12 de Abril de 2023, eu ainda corrigi uma informação errada passada errada por parte da CVM. Eu reabri o processo na CVM e enviei diversos novos crimes praticados pelo Rafael Augusto da Silva desde a minha passagem pela delegacia da policia federal no dia 11/04/2023 em Sao Jose dos Campos. Alem do oficio da CVM falando das irregularidades do Rafael Augusto da Silva eu estou mostrando crimes contínuos em anexo nesta manifestação desde 11/04/2023 e reabertura de processo administrativos na CVM! O Rafael Augusto da Silva comete diversos atos lícitos em anexo no oficio da CVM e continua com crimes contínuos e sendo reportados a CVM e a delegada Tatiana Nunes Lima desde 11/04/2023. Eu quero saber o que mais vocês estão esperando para tomar uma atitude contra esse bandido! Eu quero uma resposta com urgência do procurador Jose Leão Junior. Porque o Rafael Augusto da Silva ainda esta solto ainda e porque Rafael Augusto da Silva ainda esta cometendo crimes pela internet?Fico no aguardo com extrema urgência! Rodolfo Soares"

Já no dia 11/05/2023, houve encaminhamento de mensagem eletrônica pelo investigado ao Procurador da República, Dr. José Leão Júnior, acusando-o, novamente, de prevaricação. Afirmou o investigado (ID 295004113 - Pág. 9):

"Ao procurador Jose Leão Junior

Desculpe mas não tem nada de desafeto não e muito menos desrespeito da minha parte. Vocês já estão prevaricando! Esse tipo de investigação não dura todo esse tempo quase 3 anos!

O crimes são óbvios e eu ainda tive que produzir provas para o IP. Quem investiga e produz provas e a policia federal e não o declarante!

Eu que tive que reabrir o processo na CVM com mais provas! Onde estava a PF aqui?

Enfim vou dar mais algumas semanas se não fizerem nada contra o criminoso vou reclamar no mpf.mp.br e na corregedoria!

Isso e investigação para nem 1 ano. Os fatos são os mesmo desde o inicio do IP e nada foi feito contra o criminoso e sua organização criminosa!

Fique a cargo de vocês! Voces ja estão prevaricando!

Att Rodolfo Soares"

Ainda, conforme consta da Ocorrência n° 88/2023 (ID 302732162 - Pág. 5/7), RODOLFO VACCHI SOARES ligou insistentemente na Delegacia de Polícia Federal em São José dos Campos/SP, sendo que no dia 18/05/2023 compareceu pessoalmente à referida delegacia:

(...) O requerente RODOLFO VACCHI SOARES (CPF 155.176.008-83 cel 11 95118 6687) tem ligado insistentemente nos últimos dias para esta delegacia exigindo providências em relação a um inquérito. Rodolfo foi inclusive atendido pessoalmente, pela DPF Tatiana. Na data de hoje, por volta das 12:00 hrs foi atendido pelo Vigilante Gumercindo e segundo o vigilante ele disse que gostaria de falar com a DPF Tatiana e disse que ela não responde e-mail e que "o inquérito foi arquivado porque vocês não querem trabalhar" e que iria "arrumar dor de cabeça ao denunciar no MP ou na corregedoria". Em ligações passadas, desta vez atendida pela funcionária Gardênia, além de ríspido, chegou a insinuar que o motivo pelo qual inquérito não ter andado, segundo Rodolfo, era fato que o investigado, denunciado por ele, "deve ter algum amigo dentro delegacia" e gostaria de falar a DPF Tatiana ou Patrícia porque "o escrivão não resolve nada". (...)

Por fim, em nova mensagem eletrônica encaminhada pelo denunciado à ouvidoria do CNJ, datada de 20/06/2023 e intitulada "0003545-05.2023.2.00.0000 - mais provas de negligência e prevaricação dos servidores públicos José Leão Junior e Tatiana Nunes Lima", o denunciado volta a desacatar os servidores públicos em referência (ID 350491835 - Pág. 1/2):

Caros

Devido a negligência e prevaricação dos servidores públicos José Leão Junior e Tatiana Nunes Lima. Eles nao investigaram nem por um segundo quem quebrou o meu sigilo no Infoseg. O procurador geral do MP de Goiás quer arquivar minha denúncia por quebra de sigilo por causa da prescrição do crime. Quando eu fiz a minha denúncia no MPF foi em 2011 e meu depoimento no início de 2022 (EM ANEXO).O crime ainda NÃO estava prescrito.

Eu fui vítima de crime e esse cara José Leão Junior e a delegada Tatiana Nunes Lima deixaram passar batido fora todos os crimes da lei 7492/86 ignorados por ambos servidores. Veja o tamanho do processo na CVM (EM ANEXO). São inúmeros os crimes da lei 7492/86. O Rafael Augusto da Silva atuando como corretora (CVTM ou DVTM) tanto no Brasil como para o Exterior, criando golpes em forex, captando clientes para corretoras no exterior, negociando pares de moeda para terceiros e assim por diante!

Espero uma atitude disciplinar forte contra a juíza Juliana Montenegro Calado que deixou passar tudo isso batido! Os crimes seguem contínuos e diariamente veja o processo da CVM em anexo!

Agora tenho que ficar pedindo vista para o promotor geral de Goiás para nao deixar passar o crime de quebra de sigilo pois os dois servidores nem ligaram para isso! Isso é uma falha grotesca! Espero que nao seja arquivado! Se for arquivado a denúncia de quebra de sigilo o José Leão Junior e Tatiana Nunes Lima são culpados por negligência e prevaricação! E assim eles deixaram eu ser vitima de um crime de pena de 6 anos, pois esses criminosos tentaram me aplicar um golpe pela internet, e vai ficar tudo por isso mesmo? Eu posso ser vítima de crime e está tudo certo? Estou impressionado com essa policia federal de São José dos Campos e a juíza Juliana Montenegro Calado

Irei também subir essas provas para o link:

https://drive.google.com/drive/folders/12D5FdjK98fU6NEVoDWbdptxA7kIbOmh-?usp=sharing

Sem mais

Rodolfo Soares

Cientificadas as vítimas, ambos realizaram a devida representação para fins penais (ID's 295004113 - Pág. 7/8 e 302732162 - Pág. 3).

Tentada a realização da oitiva do denunciado acerca dos fatos narrados, em 04/12/2023, este não quis se manifestar dos fatos apurados, se limitando a repetir, incessantemente, frases desconexas com teor de incriminação à autoridade policial, como: "seus servidores colocaram minha vida em risco", "vocês deixaram o inquérito prescrever" (ID 309004408 - Pág. 4).

Ouvida em sede policial, a delegada TATIANA NUNES LIMA afirmou que no curso das investigações realizadas no IPL de n° 2023.0053662, acerca de condutas supostamente ilegais atribuídas a RAFAEL AUGUSTO DA SILVA, RODOLFO VACCHI SOARES passou a encaminhar diversos e-mails e requerimentos, destaca-se do depoimento (ID 368183260 - Pág. 1/2):

[...]

A depoente confirmou que, no curso dessas investigações, apurou-se efetivamente a prática de delitos por parte de RAFAEL AUGUSTO DA SILVA. No entanto, esclareceu que RODOLFO VACCHI SOARES, durante o trâmite dos Inquéritos n° 2021.0092968 e n° 2023.0053662, passou a encaminhar diversos e-mails e requerimentos, muitos deles com tom insistente e agressivo, relatando supostos "crimes em tempo real" e exigindo quase diariamente a prisão do investigado Rafael.

Em certa ocasião, a depoente chegou a atender pessoalmente Rodolfo em sua sala, na sede da Delegacia da Polícia Federal em São José dos Campos, com o objetivo de tranquilizá-lo e informar que todas as diligências cabíveis estavam sendo adotadas. Apesar disso, enquanto o relatório final do IPL não era elaborado ou medida cautelar requerida, Rodolfo continuou realizando ligações frequentes à Delegacia e enviando e-mails reiterados, com exigências de medidas urgentes.

A depoente ainda relatou que, conforme registrado na ocorrência n.° 88/2023, datada de 18/05/2023 (já anexada aos autos), Rodolfo compareceu à Delegacia, onde foi atendido pelo vigilante Gumercindo. Na ocasião, teria afirmado que "a Delegada não responde e-mails" e que "o inquérito foi arquivado porque vocês não querem trabalhar", além de ameaçar: "vou arrumar dor de cabeça para vocês denunciando ao Ministério Público ou à Corregedoria".

Também em ligações telefônicas, atendido pela servidora Gardênia, Rodolfo teria insinuado que o investigado Rafael "deve ter algum amigo dentro da delegacia", o que explicaria, segundo ele, a demora na conclusão do IPL. Acrescentou que pretendia falar com a DPF Tatiana ou Patrícia, pois "o escrivão não resolve nada".

A depoente entende que as afirmações de Rodolfo VACCHI SOARES, tais como "a Delegada não responde e-mails", "o inquérito foi arquivado porque não querem trabalhar" e "o investigado tem amigo dentro da delegacia", têm conteúdo ofensivo e configuram ataques à sua honra e reputação funcional, praticados com palavras depreciativas e desrespeitosas, no contexto de sua atuação como autoridade policial.

[...]

GARDENIA NOGUEIRA FERREIRA, escrivã da Delegacia de Polícia Federal em São José do Rio Preto, que chegou a atender algumas das ligações de RODOLFO, afirmou (ID 368183260 - Pág. 3):

(...) QUE já trabalha na Delegacia de Polícia Federal em São José dos Campos há cerca de 13 anos; QUE na época da certidão de ocorrência 88/2023 estava trabalhando na recepção desta delegacia, sendo que dentre suas funções estava atender aos telefonemas externos, pois o ramal da central ficava lá na recepção; QUE se recorda que Rodolfo Vacchi ligava para a delegacia com o DDD 11, não se recordando as datas, pedindo para falar com a delegada Dra. Tatiana, pois ele queria saber o andamento da denúncia que ele tinha feito, mas que ele não via resolver a situação que ele falava; QUE chegou a atender o telefonema de Rodolfo algumas vezes, sendo que alguns telefonemas chegavam a cair a ligação e outras chegou a transferir para o EPF Azevedo, que na época era quem cuidava da carga da Dra. Tatiana; QUE Rofolfo falava palavras, que não se recorda ao certo, mas que davam a entender que a Polícia Federal poderia estar acobertando aquela denúncia que ele tinha feito; QUE nos telefonemas Rodolfo chegou a falar bravo, mas não se recorda dele usar de xingamentos; QUE se recorda que Rodolfo em uma das ocasiões chegou a dizer que precisava falar com a Dra. Tatiana, pois escrivão não resolvia nada, pois ele já tinha enviado email e mensagens ao escrivão e nada se resolvia; QUE se recorda que em uma ocasião Rodolfo chegou a vir pessoalmente nesta delegacia e chegou a ser atendido pela Dra. Tatiana para tratar do caso dele.

[...]

De se destacar que as denúncias formuladas pelo acusado, acerca de suposta conduta criminosa por parte de pessoa denominada Rafael Augusto da Silva foram devidamente autuadas e investigadas no âmbito da Policia e Ministério Público Federais, dando origem ao IPL n° 2021.0092968-DPF/SJK/SP com numeração pelo CNJ 5008567-59.2021.4.03.6181, tramitado perante a 10a Vara Criminal Federal de São Paulo.

Nos autos supramencionados, houve pedido de arquivamento dos autos efetuados pelo procurador, Dr. José Leão Júnior em 11 de maio de 2023, diante da inexistência de indícios de materialidade, com homologação judicial datada de 15 de maio de 2023. Inconformado com o arquivamento, o denunciado passou a efetuar a série de desacatos ao procurador e à delegada responsáveis pelo caso, no exercício de suas funções.

A denúncia foi recebida em 09.12.2025 (idem, pp. 263/265) e houve resposta à acusação, tendo o juízo, ao afastar a possibilidade de absolvição sumária, nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, assim decidido (ibidem, pp. 343/345; sem os destaques no original):

Preliminarmente, importante salientar que há indícios suficientes da autoria e materialidade delitivas, motivo pelo qual, inclusive, a denúncia foi recebida.

Apenas se fosse evidente a incidência de uma das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, justificar-se-ia a absolvição sumária, o que não ocorre no presente caso.

De início, não há que se falar em ausência de dolo específico nas condutas imputadas ao réu na exordial acusatória, eis que o elemento subjetivo do tipo consistente na vontade livre e consciente de agir com a finalidade de desprestigiar a função pública dos ofendidos, restou demonstrada na espécie, através das diversas mensagens eletrônicas encaminhadas pelo denunciado, bem como pelos depoimentos prestados tanto pela vítima, como pela testemunha, em sede policial.

Insta assentar que o fato de as palavras terem sido ditas em um estado de raiva ou insatisfação com a atuação funcional dos servidores públicos ofendidos, por si sós, não têm o condão de afastar a tipicidade das condutas.

Ademais, no caso em tela, não se mostra possível a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o bem jurídico tutelado nos delitos imputados ao réu é moralidade administrativa, insuscetível de valoração econômica, nos termos do enunciado da Súmula n.o 599 do STJ.

No que concerne à tese defensiva de liberdade de expressão do réu, essa não merece acolhimento, tendo em vista que o crime de desacato extrapola o direito à liberdade de expressão, que por sua vez, não é um direito/garantia fundamental absoluto, conforme assentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, quanto à incidência do artigo 69 do Código Penal, nos delitos imputados ao réu, trata-se de questão que será analisada no momento oportuno, notadamente após a instrução processual.

Desse modo, não apresentado quaisquer fundamentos para a decretação de absolvição sumária do (s) réu(s), previstos no artigo 397 do Código de Processo Penal, determino o regular prosseguimento do feito.

Prosseguindo.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 14/05/2026, às 14:30, a ocorrer presencialmente, na sala de audiências desta 4a Vara Federal Criminal, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, 4o andar, nesta Capital, devendo as partes comparecerem com 15 (quinze) minutos de antecedência, munidos de documento de identificação, franqueando-se a participação remota das testemunhas.

Determino a intimação preferencialmente eletrônica do(s) ré(s) e das testemunhas arroladas para a audiência.

Desde já esta 4a Vara Criminal Federal de São Paulo se coloca à disposição para a realização de teste para o ingresso na sala remota, agendando-se no e-mail crimin-se04-vara04@trf3.jus.br.

Outrossim, defiro a juntada dos documentos protocolados pela defesa do réu, nos IDs 560982977 a 560982983, com a abertura de vista ao Ministério Público

Federal para manifestação acerca dos referidos documentos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Pois bem. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois expõe os fatos, com todas as suas circunstâncias, qualificando o imputado e classificando o crime, de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Há justa causa para a ação penal, pois existe prova de materialidade e há indícios suficientes de autoria.

A denúncia narra quatro fatos que teriam ocorrido nos dias 07.5.2023, 11.5.2023, 18.5.2023 e 20.6.2023, amoldados, em princípio, ao tipo penal do desacato.

Tais fatos estão em mensagens eletrônicas e ligações telefônicas nas quais o impetrante/paciente acusa o Procurador da República José Leão Júnior e a Delegada de Policia Federal Tatiana Nunes Lima de prevaricação na condução e arquivamento de inquérito policial em que era investigado Rafael Augusto da Silva (ID 360135377).

Sobre os fatos imputados ao impetrante/paciente, disse a Delegada (ID 359625025, pp. 1/2):

(...) que, com sua remoção para a unidade atual, no ano de 2022, recebeu de seu chefe inquéritos já instaurados e em andamento, de titularidade de Delegados lotados na Delegacia de Polícia Federal em São José dos Campos, para continuidade das respectivas investigações.

Dentre esses procedimentos, destaca-se o Inquérito Policial no 2021.0092968, até então sob a presidência da Delegada Patrícia Helena Shimada, no qual RODOLFO VACCHI SOARES noticiava supostos crimes praticados por RAFAEL AUGUSTO DA SILVA, os quais estariam relacionados à atuação irregular no mercado financeiro. No entanto, após análise técnica, não se verificou, naquele momento, a prática do crime previsto no art. 16 da Lei no 7.492/86 por parte do investigado.

Posteriormente, com a apresentação de novos elementos de prova acerca de condutas supostamente ilegais atribuídas a RAFAEL AUGUSTO DA SILVA, foi instaurado o Inquérito Policial no 2023.0053662. Neste novo procedimento, Rafael Augusto da Silva foi formalmente indiciado pela prática dos seguintes delitos:

Artigos 16 e 27-E da Lei no 6.385/76 (atuação irregular como assessor de investimentos e oferta pública indevida de valores mobiliários);

Art. 171 do Código Penal (fraude mediante promessa de atuação em mesa proprietária para induzir investidores a erro, com o fim de captar recursos a título de cursos e despesas operacionais);

Art. 67 do Código de Defesa do Consumidor (propaganda enganosa ou abusiva).

A depoente confirmou que, no curso dessas investigações, apurou-se efetivamente a prática de delitos por parte de RAFAEL AUGUSTO DA SILVA. No entanto, esclareceu que RODOLFO VACCHI SOARES, durante o trâmite dos Inquéritos no 2021.0092968 e no 2023.0053662, passou a encaminhar diversos e-mails e requerimentos, muitos deles com tom insistente e agressivo, relatando supostos “crimes em tempo real” e exigindo quase diariamente a prisão do investigado Rafael.

No mesmo sentido são as declarações prestadas pela escrivã da Polícia Federal Gardênia Nogueira Ferreira (idem, pp. 3/4), que foi arrolada como testemunha da acusação.

Já o Procurador da República (vítima), ao se manifestar sobre um dos emails encaminhados pelo impetrante, disse (ID 360135377, pp. 74/75):

O presente documento veicula, em termos que raiam a impertinência e o desrespeito para com o Ministério Público, pedido vago de “adoção de providências e repostas urgentes” por parte do MPF contra desafeto do sr. Rodolfo Soares, subscritor de tal doc, provavelmente se reportando tal cidadão ao quanto apurado no ipl no 5008567-59.2021.403.6181.

Este ipl no entanto aportou em meu gabinete no último de 05, encontrando-se já sob análise (dentro do prazo legal para tanto previsto no cód. de proc. penal).

À tanto considerando, dê a serventia do meu gabinete ciência do presente despacho ao “requerente” (por via de intimação eletrônica – e-mail -) como sendo a resposta por ele solicitada, e na sequência arquive o presente doc., de tudo fazendo registro no sistema único do MPF.

Cumpra-se.

Portanto, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria pautados em prova documental e declarações revestidas de presunção (relativa) de veracidade, a afastar a alegação de que a denúncia seria uma retaliação institucional às medidas voltadas à investigação de Rafael Augusto da Silva.

Além disso, esses fatos demandam análise do conjunto probatório a ser formado na instrução processual, sendo prematuro obstar-se o exame da causa pelo juízo natural do feito, que é o juízo impetrado.

A alegação de que o impetrante/paciente estava na cidade de Balneário Camboriú (SC) nas datas indicadas na denúncia não é, por si só, motivo suficiente para o trancamento da ação penal e depende de prova a ser produzida no curso da instrução processual, bem como da valoração que deverá ser feita pelo juízo natural do feito.

A reserva de hospedagem apresentada pelo impetrante/paciente (ID 359350102, p. 14; ID 359625024, p. 4; ID 360135377, p. 340; ID 363339919, p. 14), em princípio, apenas demonstra que havia previsão de hospedagem entre os dias 17.5.2023 e 20.5.2023, mas não a prova. Além disso, o documento juntado no ID 362210353 faz menção apenas a uma data e diversa da que vem indicada na reserva.

De qualquer modo, os fatos imputados ao impetrante/paciente teriam ocorrido nos dias 07.5.2023, 11.5.2023, 18.5.2023 e 20.6.2023 e, com exceção da ocorrência do dia 18.5.2023, teriam sido cometidos por meio de mensagens eletrônicas e ligações telefônicas, de modo que, ainda que o impetrante/paciente realmente estivesse na cidade de Balneário Camboriú entre os dias 17 e 20 ou 22.5.2023, isso não seria suficiente para afastar de plano a autoria que lhe foi imputada na denúncia.

Tudo isso é matéria a ser provada no curso da instrução processual, cuja audiência está designada para o dia 14 de maio de 2026 (ID 364949992), ocasião em que todas essas questões poderão ser esclarecidas ao juízo natural da ação penal.

Por fim, destaco o seguinte trecho do parecer da Procuradoria Regional da República (ID 367631329):

Como se vê, ao contrário do que sustenta o paciente, resta evidente que a decisão que recebeu a denúncia em face do acusado encontra-se embasada em provas efetivas de materialidade e em indícios suficientes de autoria delitiva, que justificam o prosseguimento da ação penal.

Aliás, como se pode depreender dos fatos acima narrados, os indícios da autoria delitiva do paciente não se restringem apenas ao testemunho do vigilante Gumercindo, relativo ao fato ocorrido no dia 18/05/2023, mas também em diversos outros, ocorridos em 07/05/2023, 11/05/2023 e 20/06/2023, os quais foram cometidos por meio de interações não presenciais (mensagens eletrônicas e ligações telefônicas), comprovadas documentalmente nos autos.

Destarte, ainda que reste comprovado que o ora paciente estivesse em Balneário Camboriú, entre os dias 17 e 20/05/2023, isso não seria suficiente para afastar de pronto a autoria, posto que não há restrição geográfica para o cometimento das outras condutas praticadas por meio não presencial.

Insta salientar, nesse ponto, que o documento apresentado pelo paciente, por meio do qual ele busca comprovar que estava em Balneário Camboriú no dia 18/05/2023 (Ids. 359350102 – fl. 14; 359625024 - fl. 4; 360135377 - fl. 340; 363339919 - fl. 14), apenas comprova que foi feita uma reserva para os dias 17 a 20/05/2023, não confirmando, de forma efetiva, que ele esteve hospedado durante esse período.

Ademais, é certo que o magistrado, ao analisar o recebimento da inicial acusatória, deve se limitar à presença, ou não, das hipóteses de absolvição sumária, visto que, caso amplie demasiadamente o espectro de sua análise, poderá invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia dilação probatória para que o julgador possa formar seu convencimento.

Portanto, o juízo só poderá se manifestar de forma exauriente e conclusiva sobre o mérito, após a devida instrução, com a produção de provas e a formação de um juízo de certeza. Até porque, caso o fizesse em momento anterior, seria em ocasião processual inoportuna.

[...]

Sendo assim, verifica-se que a denúncia atende plenamente todos os requisitos necessários ao seu recebimento, com a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, os indícios de autoria e a classificação dos delitos imputados ao paciente, permitindo-lhe a compressão das condutas que lhe são imputadas e o regular exercício do direito de defesa.

Por oportuno, insta frisar que a ação penal encontra-se em seu estágio inicial, sequer tendo ocorrido a sua fase instrutória.

Notório, portanto, que não ocorreu qualquer constrangimento em face do ora paciente, mormente porque presentes indícios suficientes de autoria a ensejar o recebimento da denúncia.

Logo, não merece guarida a tese levantada pelo impetrante no vertente habeas corpus, pois não ocorreu nenhum constrangimento ilegal em face do paciente, visto que, até o momento, há indícios suficientes de autoria para a continuidade da ação penal.

Portanto, não há motivo para o trancamento da ação penal.

Posto isso, DENEGO a ordem de habeas corpus.

Encaminhe-se cópia deste voto e do acórdão ao(à) e. Relator(a) do Habeas Corpus no 1.089.999/SP, no Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESACATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em causa própria visando ao trancamento de ação penal na qual o impetrante/paciente foi denunciado pela prática, em tese, por quatro vezes, do crime de desacato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção de punibilidade ou da ausência de indícios de materialidade ou de autoria.

4. No caso, não ocorre excepcionalidade a justificar o prematuro trancamento da ação penal. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois expõe os fatos, com todas as suas circunstâncias, qualificando o imputado e classificando o crime, de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Há justa causa para a ação penal, pois existe prova de materialidade e há indícios suficientes de autoria.

5. Os fatos narrados na denúncia demandam análise do conjunto probatório a ser formado na instrução processual, sendo prematuro obstar-se o exame da causa pelo juízo natural do feito, que é o juízo impetrado, já estando designada audiência de instrução.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão